Tribunal: TJMT
Processo: 1055729-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055729-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.473.233-87 (APELADO), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1055729-87.2020.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Sebastião Rodrigues da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desincumbindo a instituição financeira de comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar o
contrato, imperiosa a declaração de inexistência do débito.

Segundo o entendimento dominante no c. STJ, admite-se a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé, o que não ocorreu no caso.

Inexistindo ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, o dano moral deve ser demonstrado.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1055729-87.2020.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Sebastião Rodrigues da Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com restituição em dobro dos valores cobrados em empréstimo consignado e indenização por dano material e moral que lhe move Sebastião Rodrigues da Silva, julgou procedente os pedidos, declarando inexistente os débitos discutidos, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco sustenta a regularidade dos descontos ao passo que logrou demonstrar a existência de relação contratual entre as partes. Alega que os descontos com relação ao contrato n. 814483234, são provenientes do contrato de refinamento de no 814483233, celebrado em 01.06.2020, no valor de R$ 9.009,59, em 84 parcelas de R$ 212,10 (duzentos e doze reais e dez centavos). Afirma que o autor recebeu e utilizou o valor contratado por empréstimo e que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela deve ser afastada a condenação a título de indenização por dano moral e restituição dos valores em dobro descontados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 216850792).

É o relatório.

Inclua-se pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1055729-87.2020.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Sebastião Rodrigues da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastião Rodrigues da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com restituição em dobro dos valores cobrados em empréstimo consignado e indenização por dano material e moral contra o Banco Bradesco S.A., alegando que foi surpreendido com descontos em seu benefício, em decorrência dos contratos n. 814483234 e 336388131-3, pois não efetuou qualquer contratação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos, declarando inexistente os débitos discutidos, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 216850778).

Inconformado, o banco sustenta a regularidade dos descontos ao passo que logrou demonstrar a existência de relação contratual entre as partes. Alega que os descontos com relação ao contrato n. 814483234, são provenientes do contrato de refinamento de no 814483233, celebrado em 01.06.2020, no valor de R$ 9.009,59, em 84 parcelas de R$ 212,10 (duzentos e doze reais e dez centavos). Afirma que o autor recebeu e utilizou o valor contratado por empréstimo e que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela deve ser afastada a condenação a título de indenização por dano moral e restituição dos valores em dobro descontados.

Pois bem. Apesar do banco sustentar a regular contratação pela autora, deixou de apresentar o instrumento firmado entre as partes,
não se desincumbido provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, vejamos:

“Não obstante a irresignação do banco requerido, que sustenta a legalidade da contratação, razão não lhe assiste.
Resta claro que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, vez que não acostou aos autos qualquer documento comprobatório apto a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, muito menos, da regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide.

Nessa toada, deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico, assim como a ilegalidade dos descontos advindos do contrato de empréstimo, ante a ausência de comprovação de que a parte autora tenha efetivamente contratado com o banco requerido.”
(id. 216850778 - negritei).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever do apelante em restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor/apelado, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso, a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado neste ponto.

No que pertine ao dano moral,
em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, ora apelado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Desta feita, neste ponto, também merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório e da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou três pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito, ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral e a restituição dobrada, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido integralmente.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, mantendo o valor fixado pelo magistrado de origem.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação por dano moral, determinando a restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024